Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-03.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008529-03.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 834.292.981-72 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a lesão alegada pelo apelante possui nexo causal com um acidente de trabalho, requisito essencial para a concessão do benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais do autor. Na ausência de comprovação do nexo causal, é impossível a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

4. O laudo pericial constitui meio de prova essencial, e sua conclusão não foi infirmada por outros elementos de prova nos autos, inexistindo comunicação de acidente de trabalho (CAT) ou documentos técnicos que comprovem o nexo causal entre o trabalho e a patologia apresentada.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão do auxílio-doença de natureza acidentária, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, cabendo ao segurado o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I, do CPC."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação previdenciária n. 1008529-03.2024.8.11.0055, ajuizada por
LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS,
julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de auxílio-doença em favor da autora, a partir da data da cessação do benefício anteriormente concedido.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, atendendo ao disposto na Súmula n. 111/STJ,

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora, circunstância que inviabiliza a concessão de qualquer benefício por incapacidade.

Argumenta que não se pode admitir que atestados médicos particulares infirmem o conteúdo técnico da perícia oficial, esta revestida de presunção de legitimidade e fundamentação adequada.

Ao final, pretende a reforma da sentença para o pedido inicial ser julgado totalmente improcedente (Id. 287963383).

Sem contrarrazões (Id. 287963389).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 289967389).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Inicialmente, é cediço que a competência para julgamento das demandas judiciais previdenciárias é, em regra, da Justiça Federal, em razão de o polo passivo estar consubstanciado em uma autarquia federal, qual seja, o INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho."

No entanto, em casos derivados de acidentes de trabalho, configurando exceção à regra estabelecida no dispositivo constitucional mencionado, a competência não recai sobre a Justiça Federal, mas sim sobre a Justiça Estadual.

Essa interpretação está firmada em jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Confira-se:

"Súmula 501 do STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

"Súmula 15 do STJ: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho."

Desse modo, conclui-se que as demandas previdenciárias relacionadas a acidentes de trabalho devem, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual, que detém competência exclusiva para tais casos.

Pois bem.

Na petição inicial, a parte autora fundamentou seus pedidos na ocorrência de acidente de trabalho como causa da alegada incapacidade laborativa. Diante disso, a competência da Justiça Estadual se consolida, uma vez que a fixação da competência do juízo é determinada pelos elementos do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial.

Ademais, ao proceder à análise e julgamento do mérito, caso se entenda que não há nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que gerou eventual incapacidade, a consequência jurídica será a improcedência do pedido. Ressalte-se que essa conclusão não implica no declínio de competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir
. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos,
conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário,
tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído
. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual. Precedentes do STJ
. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual."

(CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017,
DJe
19/12/2017).
[sem destaque no original]

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito referente a concessão do benefício previdenciário de
Auxílio-Doença.

No caso em questão, embora a parte apelante tenha fundamentado seus pedidos na ocorrência de acidente de trabalho, o perito designado pelo Juízo, ao responder aos quesitos formulados, foi enfático ao concluir que as enfermidades apresentadas pela demandante possuem natureza essencialmente degenerativa, não havendo, portanto, qualquer nexo entre as atividades laborais desempenhadas e as lesões identificadas. (Id. 287963356). Confira-se:

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico
de transtornos dos discos intervertebrais lombares, cervicais, associado a síndrome do túnel do carpo, gonartrose e fibromialgia, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente.

[...]

5.Quais foram os exames apresentados pela autora e quais foram as doenças diagnosticadas pela perícia médica? Quais as características/sintomas? Especificar e descrever.

Resposta: Relatórios médicos e exames complementares.
Transtornos dos discos intervertebrais lombares, cervicais, associado a síndrome do túnel do carpo, gonartrose e fibromialgia. Relata episódios de ciatalgia bilateral, com descompensação clinica aos esforços físicos.

[...]

8.É possível apontar a data do início da doença e a data da incapacidade laborativa? Se divergentes esta data quando ocorreu o agravamento, progressão ou lesão da doença?

Resposta:
Relata o início dos sintomas nos de 2019. Não constatado incapacidade laborativa.

[...]

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique. 2.1. congênita ( ) 2.2. degenerativa ( ) 2.3. hereditária ( ) 2.4. adquirida ( ) 2.5. inerente à faixa etária ( ) 2.6. Acidente de qualquer natureza ( ) 2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( ) Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

Resposta:
Degenerativa.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que as patologias não decorrem de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, mas sim de processo degenerativo natural do organismo, não relacionado às atividades laborativas da demandante.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que as doenças tenham origem em acidente laboral, uma vez que não foi apresentada a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou qualquer outra prova que ateste essa circunstância. Pelo contrário, constam nos autos laudos periciais que confirmam que as sequelas não decorrem de acidente de trabalho, sendo ônus da autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto, o caso em questão não se
subsume
às disposições previstas nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual não se configura o direito a qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido”.

(N.U
0003921-28.2014.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021,
publicado no DJE 02/12/2021).

Com base nessas premissas, não comprovado o nexo de causalidade entre as enfermidades/patologias e o suposto acidente de trabalho, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Com base nessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência, por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025